Tribunal: TJMT
Processo: 1034258-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034258-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELINA NEVES DE SANTANA - CPF: 298.811.611-34 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
MARCELINA NEVES DE SANTANA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
ACOLHIMENTO.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
APONTADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON.
CONTINUIDADE DOS
DESCONTOS INDEVIDOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I -
CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de
fraude
na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por ser extra petita, a ocorrência de prescrição e decadência, e a responsabilidade do banco pela contratação fraudulenta e os danos morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nulidade de sentença extra petita
: A sentença foi anulada por ter decidido além do pedido inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, o que não foi solicitado pela parte autora. / Art. 492 do CPC.

4.

Prescrição e decadência
: Não se observou a ocorrência de prescrição e decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário. / Art. 205 do Código Civil.

6.

Contratação fraudulenta
: Ficou evidenciada a inexistência de contratação pela parte apelada, confirmando a falha na prestação do serviço da instituição financeira, configurando a responsabilidade objetiva do banco. / Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Danos morais
: O desconto indevido no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de contratação fraudulenta, gera desconforto e transtornos suficientes para configurar dano moral. / Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido

para acolher a preliminar de nulidade de sentença extra petita
, aplicando-se a teoria da causa madura,
julgando
parcialmente procedente os pedidos exordiais
.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em caso de falha na prestação do serviço, incluindo a contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário.”

Dispositivo relevante citado: Art. 492 do CPC; Art. 205 do Código Civil; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 00380936720168110041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/07/2021; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000507-75.2020.8.11.0093, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n.
1034258-78.2021.8.11.0041
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1.

Da
nulidade de
sentença extra petita
.

1.2. Da ocorrência das prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

2.2. Da ausência de abusividade e da impossibilidade da restituição dos valores.

A parte apelada
, embora intimada, não apresentou
suas contrarrazões (ID.
240471197
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
MARCELINA NEVES DE SANTANA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1034258-78.2021.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação
. (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Preliminar de
nulidade de sentença extra petita
.

Aduz a parte apelante
, a existência de nulidade na sentença prolatada pelo juízo monocrático, isto porque,
o apelado em peça exordial
realizou, dentre outros, o pedido de cancelamento
dos descontos a título de cartão de crédito consignado
(item 6)
, contudo, o juízo a quo determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
,
ou seja, em desconformidade com
o que há nos autos.

Sendo assim, houve violação do art.
492
do Código de Processo Civil, assim escrito:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Incorre em
error
in procedendo
o magistrado que profere sentença extra petita, eivada, pois, do vício insanável da nulidade absoluta
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA EXTRA PETITA – DECISÃO NULA.
É vedado ao magistrado proferir decisão acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a decisão estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. No caso, houve, pois, decisão extra petita, impondo-se a desconstituição da sentença.

(TJ-MT 00380936720168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)
(grifo nosso)

Diante dessas considerações, acolho a preliminar em referência
e anulo a sentença apelada.

É como voto.

1.2. Da ocorrência das prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR –
REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Regular contratação.

Em razão do acolhimento da preliminar aduzida aos autos, os documentos nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes. Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento
do Ilustre Juiz Sentenciante, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Assim, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configura-se a hipótese prevista no § 3o, art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo “ad quem”.

Pois bem,
a meu ver
, a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de
efetuar os descontos, em razão da contratação do
cartão de crédito consignado, bem como, a sua utilização
.

Compulsando os autos,
verifica-se que em
processo administrativo instaurado pelo Procon/MT, a partir de reclamação formulada pela

consumidora prejudicada
, o banco
Olé Con
signado, incorporado ao banco apelante
(ID. 240471172)
, prestou o seguinte esclarecimento (ID.
240471157
)
:

“
Identificamos tratar-se de contratação de cartão de crédito consignado proposta no
851294826 e verificamos que
você
não possui responsabilidade sobre este contrato. Nesse sentido, solicitamos nesta data o cancelamento e suspensão dos débitos sem qualquer ônus. Dentro de 05
dias estará tudo regularizado.

Importante:
Para sua própria segurança, sugerimos registrar um boletim de ocorrência
sobre os fatos ocorridos o quanto antes, pois pessoas de má índole possuem seus dados
e podem se utilizar deles para tentar fazer novas operações.

Por fim, permanecemos à disposição através dos nossos canais de atendimento.
” (grifo nosso).

Desse mod
o, ficou evidenciado a inexistência de contratação pela parte apelada
, confirmando a falha na prestação do serviço da instituição financeira
. Tratando-se de relação de consumo
, em que ficou caracterizado a falha na prestação do serviço, incide a regra do art. 14
, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece
a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido, o deve de reparar independe
da existência de culpa
.

Ausente qualquer excludente de responsabilidade da
instituição financeira e comprovada a falha no serviço, cabe ao banco
apelante reparar os danos suportados
pela
consumidora.

2.2. Da ausência de abusividade e da impossibilidade da restituição dos valores.

Com relação a tal tese, entendo que não merece acolhimento, isto porque, diante da comprovação da ocorrência
fraude na contratação
, reconhecido pela instituição financeira
, desse modo,
os descontos oriundos de contrato fraudulento
são indevidos, devendo ser ressarcidos a
parte apela
da
, os valores indevidamente descontados
, na forma simples
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
Não comprovada a contratação do empréstimo, deve-se declarar inexistência da relação jurídica, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da autora.
Evidente que os descontos efetuados indevidamente na conta da autora, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional dela, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado à autora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000507-75.2020.8.11.0093, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)
(grifo nosso).

Portanto, rejeit
o tal pretensão recursal.

2.
3.
Da ausência de comprovação
dos danos extrapatrimoniais

O efeito devolutivo em profundidade da apelação é amplo, podendo o Tribunal apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, bem como os fundamentos remanescentes não valorados pelo juiz ao chegar à conclusão firmada na
sentença (CPC, art. 1.013, §§ 1o e 2o), desde que o processo esteja maduro para julgamento.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo
contratação fraudulenta
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim
acolher a preliminar de nulidade de sentença
extra petita
, devendo ser
anula
da
a r. sentença fustigada e, aplicando-se a teoria da causa madura
, JULGO
PARCIAL
MENTE

PROCEDENTE
o
s
pedido
s
exordia
is
, nos seguintes moldes:

Determinar o cance
lamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado na remuneração d
a consumidora;

Determinar a devolução dos valores indevidamente descontado
s
, cuja apuração deverá
ocorrer
em sede de liquidação de sentença;

Condenar
a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face
do princípio da causalidade,
de acordo com o
que dispõe o art. 85, §
2
o do Código de Processo Civil,
condeno o banco apelante ao pagamento

d
os honorários sucumbenciais
no
importe de 1
0
% (quinze porcento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024